Tribunal: TJSP
Processo: 2055581-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000719170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2055581-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
é embargada FABIA MOURA RODRIGUES.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2055581-68.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
Embargos de Declaração no 2055581-68.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Embargado: Fabia Moura Rodrigues
VOTO No 39.584
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO
NO
JULGADO INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Procurador
Geral de Justiça em face do acórdão de págs. 86/95 que concedeu a segurança
impetrada por Fábia Moura Rodrigues para reconhecer-lhe o direito à
incorporação de décimos da diferença entre a remuneração de seu cargo e a da
função comissionada que exerce em outro órgão público.
Alega o embargante a existência de omissão no julgado no
tocante ao cabimento da incorporação de décimos, a partir da EC 103 à CF, na
forma do art. 2o, da Emenda no 49 à Constituição Estadual, que revogou o artigo
133, da CE.
Sustenta que o mandado de segurança foi impetrado aos 23 de
março, mas que em 06 de março de 2020 a Emenda no 49 revogou o artigo 133,
da CE, em adequação à Emenda no 103, da CF, que proibira a incorporação das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2055581-68.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
diferenças ao acrescentar o §9o, ao artigo 39, da CF.
É o relatório.
Remete o Código de Processo Civil a legalidade formal dos
embargos declaratórios à existência no acórdão embargado de omissão,
contradição ou obscuridade, considerando-se estas como temas que caso tivessem
sido apreciados, mudariam o resultado do julgamento (art. 1.022, CPC).
No caso, contudo, não há nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão.
O ato apontado como coator refere-se a decisão que havia
indeferido o pedido de incorporação de décimos formulado pela impetrante até o
ano de 2018, de modo que não se aplica a novel legislação invocada.
O mandado de segurança não comporta decisão sobre fatos
futuros e ainda incertos e que, ademais, não foram objeto do pedido.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator